Tribunal: TCU
Processo: 006.473/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é a aquisição de armamentos. Análise da oitiva.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que versam sobre representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução do Pregão Eletrônico Internacional 24/2020, promovido pela Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Segen), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. quanto ao mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.3. com fulcro no art. 246, § 5o, do RITCU, revogar a medida cautelar determinada monocraticamente por meio do Despacho de 1o/3/2021 (peça 30) e referendada pelo Acórdão 414/2021-TCU-Plenário ; 9.4. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, assinar prazo de 5 (cinco) dias para que a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública adote as medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, no sentido de anular o Pregão Eletrônico Internacional 24/2020 e os atos dele decorrentes, informando a este Tribunal, no mesmo prazo, as medidas adotadas; 9.5. dar ciência do presente acórdão à Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Segen) e à representante; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do RITCU.